Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-26.2021.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003324-26.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Assistência Social, Recondução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SILVIA FAETHE BERBERT DE ANDRADE - CPF: 537.671.871-91 (APELADO), FERNANDA CARVALHO MARQUES - CPF: 069.179.609-26 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO), Laercio Araújo Souza Neto (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), BRIAN MASAHARU ANDRADE KARIGYO - CPF: 073.069.059-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SAPEZAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTÁVEL – ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO – RECONDUÇÃO – PREVISÃO NO ARTIGO 30, § 1o, DA LEI MUNICIPAL N. 1.035/13 POSSIBILIDADE – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo (MS 12576 DF 2007/0013726-6, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal-MT em face da r. Sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Silvia Faethe Berbert de Andrade, em desfavor de ato do Secretário de Administração e Planejamento do Município de Sapezal, o qual teve trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:
“Ante o exposto, com base na motivação supra e consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a recondução da Impetrante ao cargo de Dentista no Município de Sapezal - MT e, ainda, defiro a tutela antecipada de urgência requerida inicialmente, de modo que a recondução seja imediatamente promovida pelo Impetrado. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.” (Id. 150655181 – Pág. 4 – fl. 166)
.
Sendo a r. sentença submetida ao reexame necessário, ao qual está sujeita.

O apelante se insurge esclarecendo que a apelada impetrou o vertente
mandamus
para impugnar a negativa de recondução ao seu cargo de Cirurgião Dentista, relata o fato de ser estável neste, ademais, contou que tomou posse em outro cargo após haver sido aprovada em concurso no Município de Primavera do Leste-MT. Contudo, antes do decurso do respectivo estágio probatório, optou pela recondução ao seu cargo público no Município de Sapezal-MT, pretensão que lhe foi negada pela autoridade impetrada, sendo a segurança vindicada, nesse sentido, concedida pela r. sentença vergastada.

Argumenta que o impetrante não preenche os requisitos legais pertinentes à recondução ao cargo. Assevera que o ato que indeferiu o pedido de recondução da impetrante está escoimado de quaisquer ilegalidades.

Afirma que a impetrante, ora apelada, não logrou demonstrar, de plano, que ainda estaria em estágio probatório (isto é, que não adquiriu estabilidade) no cargo público no Município de Primavera do Leste-MT.

Alega que não havendo feito prova pré-constituída desse requisito, é de rigor o indeferimento da segurança, destacando-se que, nesta via especial, não cabe dilação probatória, medida a ser alcançada em procedimento sob o rito comum.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja denegada a segurança impetrada.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 150655184)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 158846188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Mandamental na qual o Impetrante busca sua recondução ao cargo de Cirurgiã Dentista do Município de Sapezal-MT.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“(...)
Nesse contexto, verifico que o Impetrado e o Munícipio alegam que a Impetrante, no momento em que distribuiu esta ação (22/12/2021), já possuía mais de 03 (três) anos na qualidade de servidora pública no munícipio de Primavera do Leste – MT, uma vez que o estágio probatório teria finalizado na data em outubro de 2021. Contudo, é visível que o requerimento administrativo para retorno no cargo de origem foi realizado em setembro de 2021, momento em que a Impetrante não possuía os 03 (três) anos de exercício no 2o cargo, conforme Certidão de Tempo de Serviço datada em 23/09/2021 (id 73124117), indicando como o período: “02 (dois anos e (onze) meses e 15 (quinze) dias)”. Portanto, deveria ser observado pela autoridade coatora a data do requerimento/protocolo do processo administrativo, não havendo qualquer necessidade de dilação probatória, uma vez que a inicial está acompanhada de documentos que sustentam o direito líquido e certo da Impetrante. Ante o exposto, com base na motivação supra e consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a recondução da Impetrante ao cargo de Dentista no Município de Sapezal - MT e, ainda, defiro a tutela antecipada de urgência requerida inicialmente, de modo que a recondução seja imediatamente promovida pelo Impetrado. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por força do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Pois bem.

Ressai dos autos que a Impetrante foi nomeada e empossada para ocupação do cargo de Cirurgiã Dentista do Município de Sapezal-MT, com sete anos, cinco meses e vinte e nove dias de tempo de serviço – id. 150655150. Aprovada em concurso público do Município de Primavera do Leste-MT, pediu vacância do cargo ocupado anteriormente, na data de 01/10/2018, todavia, por não ter se adaptado ao novo trabalho, solicitou sua recondução ao cargo anteriormente ocupado, o que foi indeferido.

O Município defende que a aplicação da recondução, conforme artigo 30, § 1o, da Lei Municipal n. 1.035/13, limita-se aos casos de não aprovação no estágio probatório, enquanto, na hipótese concreta, houve a desistência.

Inclusive, em sede agravo de instrumento, esta Corte de Justiça desproveu o recurso do Município quanto ao deferimento da medida liminar. Eis a ementa e trechos do voto:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL – ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO – RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO – POSSIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento.

[...]

Com efeito, tenho que não assiste razão ao Agravante, nesta fase de cognição sumaria, pois, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que tal requisito deve ser relativizado e perlustrado à luz da razoabilidade dos atos administrativos, porquanto não parece crível que a inabilidade do servidor autorize seu retorno a um cargo público, enquanto sua não adaptação nesse novo mister seja óbice para tal intento.

Assim, em tese, o direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo.

[...]

Nesta quadra, vejo presentes os requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica esta presente, diante do entendimento do STJ, e o perigo de dano grave e de difícil reparação está demonstrado, como bem consignado o Juiz singular. (AI 1026179-73.2020.8.11.0000, julgado em 12/12/2020)

A sentença
a quo
fez correlação com o Estatuto do Servidor Público Federal (Lei n. 8112/1990), a qual, em seu artigo 29, dispor que a recondução ao cargo anteriormente ocupado decorrerá de reintegração do anterior ocupante e de inabilitação em estágio probatório de outro cargo, ou seja, com semelhança com a legislação municipal.

Assim, tal qual constado na sentença e na decisão do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o referido dispositivo, já reconheceu sua abrangência nos casos em que o servidor venha a desistir antes de seu encerramento, não alcançando a estabilidade no novo regime, tendo o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO DE REGIME JURÍDICO DISTINTO. RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. POSSIBILIDADE. 1. Da leitura dos dispositivos relacionados à vacância (art. 33) e à recondução (art. 29) de servidor público na Lei n. 8.112/1990, verifica-se que a redação da norma não faz referência ao regime jurídico do novo cargo em que empossado o agente público. 2. O servidor público federal somente faz jus a todos os benefícios e prerrogativas do cargo após adquirir a estabilidade, cujo prazo - após a alteração promovida pela EC n. 19/2008, passou a ser de 3 anos - repercute no do estágio probatório. 3. O vínculo jurídico com o serviço público originário somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico. 4. A Administração tem a obrigação de agir com dever de cuidado perante o administrado, não lhe sendo lícito infligir a ele nenhuma obrigação ou dever que não esteja previsto em lei e que não tenha a finalidade ou motivação de atender ao interesse público, corolário da ponderação dos princípios constitucionais da supremacia do interesse público, da legalidade, da finalidade, da moralidade, da boa-fé objetiva e da razoabilidade. 5. Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo. 6. Para evitar essa situação - que em nada atende ao interesse público, mas que representa um prejuízo incomensurável ao cidadão que, ao optar por tomar posse em cargo de outro regime jurídico, não logra aprovação no estágio probatório ou desiste antes do encerramento do período de provas, ficando sem quaisquer dos cargos -, deve prevalecer a orientação de que o vínculo permanece até a nova estabilidade, permitindo a aplicação dos institutos da vacância e da recondução. 7. A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é no sentido de admitir a possibilidade de o servidor público federal estável, após se submeter a estágio probatório em cargo de outro regime, requerer sua recondução ao cargo federal, antes do encerramento do período de provas, ou seja, antes de adquirida a estabilidade no novo regime. 8. O servidor público federal, diante de uma interpretação sistemática da Lei n. 8.112/1990, mormente em face do texto constitucional, tem direito líquido e certo à vacância quando tomar posse em cargo público, independentemente do regime jurídico do novo cargo, não podendo, em razão disso, ser exonerado antes da estabilidade no novo cargo. 9. Uma vez reconhecido o direito à vacância (em face da posse em novo cargo não acumulável),
deve ser garantido ao agente público, se vier a ser inabilitado no estágio probatório ou se dele desistir, a recondução ao cargo originariamente investido
. 10.
O direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo: Lei 8.112/90, art. 20, § 2o. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior
( MS n. 24.543/DF, Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJU 12/9/2003). 11. No âmbito interno da Advocacia-Geral da União, controvérsia análoga foi resolvida administrativamente, com deferimento da pretensão de recondução. 12. O Consultor-Geral da União proferiu despacho no sentido do deferimento da recondução, por entender ser despicienda a análise do regime jurídico do novo cargo em que o agente público federal está se submetendo a estágio probatório, remetendo a questão ao Advogado-Geral da União para, após aprovação, encaminhar ao Presidente da República para alterar a orientação normativa, de modo a vincular toda a Administração Pública Federal. 13. A ação judicial proposta pela Procuradora Federal requerente no processo administrativo objeto do despacho acima referido foi julgada parcialmente procedente, e a apelação interposta pela Advocacia-Geral da União para o Tribunal Regional Federal da 1a Região não foi apreciada, tendo em conta o pedido de desistência feito pela União (recorrente). 14. Diante da nova interpretação a respeito dos institutos da vacância (pela posse em cargo público inacumulável) e da recondução, previstas na Lei n. 8.112/1990, considerando-se, inclusive, que há orientação normativa no âmbito da Advocacia-Geral da União admitindo o direito à recondução de agente público federal que tenha desistido de estágio probatório de cargo estadual inacumulável, aprovada pela Presidência da República, é nítido o direito líquido e certo do ora impetrante. 15. Segurança concedida.

(STJ - MS: 12576 DF 2007/0013726-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2014) (grifos nossos)

Denota-se que o raciocínio é o mesmo, uma vez que a redação pretende autorizar a recondução ao cargo público enquanto não extinta a situação anterior.

Logo, tendo em vista que a Impetrante requereu sua recondução ao cargo de Cirurgiã Dentista em Sapezal – MT (08/09/2021 id. 150655154) antes da conclusão do estágio probatório do cargo de Cirurgiã Dentista do Município de Primavera do Leste– MT (cargo ocupado desde 01/10/2018), há possibilidade de recondução ao cargo original conquanto não consumada a estabilidade.

Registro que
o requerimento administrativo para retorno no cargo de origem foi realizado em setembro de 2021, momento em que a Impetrante não possuía os 03 (três) anos de exercício no 2o cargo, conforme Certidão de Tempo de Serviço datada em 23/09/2021 (id 73124117), indicando como o período: “02 (dois anos e (onze) meses e 15 (quinze) dias)”.

Assim, a sentença ajusta-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que evidenciado o direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
writ.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023